Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-13.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EVANDRO ANTONIO MARIANO - CPF: 020.946.259-07 (APELANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001061-13.2022.8.11.0037

APELANTE:

EVANDRO ANTONIO MARIAN

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENGLOBANDO DIVERSOS CONTRATOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO - DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade plena do veículo em favor da credora fiduciária, após o apelante ter realizado depósito judicial no valor de R$ 9.802,39, alegando ser suficiente para purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado pelo apelante, correspondente ao valor do contrato original, é suficiente para purgar a mora, considerando a existência de acordo homologado judicialmente que englobou diversos contratos e previu cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo homologado judicialmente substituiu a obrigação original, englobando não apenas a Cédula de Crédito Bancário objeto da ação de busca e apreensão, mas também outros contratos, totalizando um débito de R$ 82.621,13, a ser pago em 60 parcelas.

4. O acordo expressamente manteve a garantia do veículo objeto da ação e previu que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas em prazo superior a 15 dias resultaria no vencimento antecipado da dívida.

5. Conforme documentação apresentada pela apelada, o apelante pagou integralmente apenas até a parcela 18, pagou parcialmente a parcela 19 e deixou de pagar as demais, configurando a hipótese de vencimento antecipado prevista no acordo.

6. Com o vencimento antecipado, tornou-se exigível o valor integral do acordo, que perfaz o montante de R$ 81.630,56, valor muito superior ao depositado pelo apelante (R$ 9.802,39).

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), firmou a tese de que compete ao devedor pagar a integralidade da dívida para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Havendo acordo homologado judicialmente que substitui a obrigação original, o valor para purgação da mora passa a ser o montante total do acordo, considerando o vencimento antecipado previsto em cláusula contratual. 3. O depósito judicial correspondente apenas ao valor do contrato original, sem considerar o acordo homologado que o substituiu, é manifestamente insuficiente para purgar a mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANDRO ANTONIO MARIANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou
procedente
o pedido inicial em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT,
consolidando a posse e propriedade plena do veículo Ford Edge Limited 4WD 3.5 V6 24V AT GAS 4P, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa EOB-0010, RENAVAM 00995141878, CHASSI 2FMDK4KC9DBE26997, em favor da credora fiduciária, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem, contudo, fixar o
quantum
.

O apelante sustenta, em síntese, que o depósito judicial realizado no valor de R$ 9.802,39 corresponde ao valor indicado no mandado de busca e apreensão, sendo suficiente para purgar a mora, conforme previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega que a apelada não demonstrou que o valor depositado era insuficiente para a quitação integral do débito, apresentando cálculo discriminado do saldo remanescente, tampouco demonstrou que o valor depositado não corresponde ao montante devido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o valor depositado como pagamento integral do débito e determinar a devolução do veículo ao apelante. Subsidiariamente, pela anulação da sentença, determinando-se a reabertura da fase instrutória para que a apelada apresente os cálculos atualizados e justifique, de forma técnica e fundamentada, a insuficiência do depósito realizado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 315511922.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à suficiência ou não do depósito judicial realizado pelo apelante para fins de purgação da mora.

Da análise dos autos, verifica-se que a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada com base na Cédula de Crédito Bancário nº 124279, firmada em 28/06/2018, no valor de R$ 56.000,00, a ser pago em 43 parcelas mensais, tendo o requerido adimplido 38 parcelas e ficado inadimplente com as 5 restantes.

No curso da ação, as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 315511872), homologado judicialmente, que englobou não apenas a Cédula de Crédito Bancário nº 124279, objeto da presente ação, mas também outros contratos (CCB nº 195250, limite de cheque especial e cartão de crédito), totalizando um débito de R$ 82.621,13, a ser pago em 60 parcelas de R$ 3.717,66.

O acordo expressamente manteve a garantia do veículo objeto da presente ação (cláusula 3) e previu que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas em prazo superior a 15 dias resultaria no vencimento antecipado da dívida (cláusula 4).

Vejamos:

Conforme documentação apresentada pela apelada (ID 315511925), o apelante pagou integralmente apenas até a parcela 18, pagou parcialmente a parcela 19 e deixou de pagar as demais, configurando-se a hipótese de vencimento antecipado prevista no acordo.

Com o vencimento antecipado, tornou-se exigível o valor integral do acordo, que segundo a apelada, perfaz o montante de R$ 81.630,56 (ID 315511926), valor muito superior ao depositado pelo apelante (R$ 9.802,39).

Nesse contexto, o depósito realizado pelo apelante, correspondente apenas ao valor do contrato original, sem considerar o acordo homologado que o substituiu, é manifestamente insuficiente para purgar a mora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), firmou a tese de que "
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

No caso em análise, considerando que o acordo homologado judicialmente substituiu a obrigação original, o valor para purgação da mora passou a ser o montante total do acordo, considerando o vencimento antecipado.

Por fim, não há que se falar em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o procedimento adotado observou rigorosamente as disposições legais aplicáveis, bem como os termos do acordo homologado judicialmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando que a sentença foi omissa quanto ao percentual dos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), perfazendo o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025